Tribunal: TJMT
Processo: 0011781-25.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011781-25.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS CESAR DA CUNHA - CPF: 025.154.951-84 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CARLOS CESAR DA CUNHA - CPF: 025.154.951-84 (EMBARGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – DEMONSTRADA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sanando a omissão apontada, retifico o dispositivo do acórdão embargado para que o IGPM/FGV, fixado como índice de correção monetária, incida sobre o valor da indenização securitária a partir da data da celebração do contrato até o efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 75952466), interposto por
MAPFRE VIDA S.A.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir do autor
CARLOS CÉSAR DA CUNHA
, de ilegitimidade passiva da segunda ré
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e da prescrição do direito de ação, e, no mérito
negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo do autor, ora embargado, reformando a sentença recorrida, para fixar o IGPM/FGV como índice de correção monetária com incidência a partir da emissão da apólice.

Para tanto, a ré/apelante, ora embargante, aduz que o Acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, como se trata de contrato com renovações sucessivas, não foi informado a data e qual a apólice a ser considerada.

Afirma que, tratando-se de uma apólice de seguro de vida em grupo com renovações contratuais sucessivas, deve ser considerada, para fins de correção monetária, a última renovação.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a modificação do acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas (id. 77628976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a ré/apelante, ora embargante, aduz que o Acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, como se trata de contrato com renovações sucessivas, não foi informado a data e qual a apólice a ser considerada.

Afirma que, tratando-se de uma apólice de seguro de vida em grupo com renovações contratuais sucessivas, deve ser considerada, para fins de correção monetária, a última renovação.

Assiste parcial razão à ré/apelante, ora embargante.

Isso porque, realmente, embora tenha sido consignado expressamente que a incidência da correção monetária seria a partir da emissão da apólice, não foi especificado qual seria a data e a apólice a ser considerada.

Assim, sanando a omissão apontada, a correção monetária sobre o valor da indenização securitária deverá incidir a partir da data da celebração do contrato até o efetivo pagamento.

A propósito, vejamos o precedente deste Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO –INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – LEGITIMIDADE DA COSSEGURADORA NÃO EVIDENCIADA – NOTIFICAÇÃO ACERCA DO DESINTERESSE EM RENOVAR A APÓLICE ANTES DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE REFERÊNCIA – CONTRATO QUE PERMITE A INCLUSÃO DE CIVIS NO GRUPO – AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE QUE ABRANGE DIVERSAS ÁREAS LABORATIVAS, E NÃO APENAS AQUELA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ATIVIDADE MILITAR - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO QUADRIL E DO MEMBRO INFERIOR DIREITO – APLICABILIDADE DA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS COMPLEMENTARES DA COBERTURA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, em que pese a Bradesco Vida Previdência S.A. figure como cosseguradora no contrato, o que em tese caracterizaria sua responsabilidade proporcional no cumprimento da obrigação estampada no contrato securitário, e, por consequência, configuraria a sua legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, consta dos autos uma circunstância que vai de encontro a essa premissa, qual seja, referida seguradora notificou a Fundação Habitacional do Exército – FHE que não tinha interesse em renovar a apólice no. 850.564, que corresponde àquela referente ao Subgrupo 5, do qual faz parte o autor apelante.

2. Nesse sentido, no caso, resta configurada a ilegitimidade passiva da Bradesco Vida Previdência S.A., tal como consignou o sentenciante, razão pela qual deve ser mantida a condenação do autor/apelante ao pagamento da verba sucumbencial, fixada em razão da extinção da ação em relação a tal corré.

3. O contrato demonstra que o seguro em grupo em questão não foi destinado exclusivamente aos militares, tendo sido permitida também a inclusão de civis no grupo. Logo, tem-se que o seguro em questão não é específico para militar, o que afeta diretamente o resultado do julgamento deste litígio, uma vez que não há como restringir a apuração da incapacidade do beneficiário unicamente em relação à atividade exercida (militar).

4. No entanto, em assim não sendo, o critério a ser utilizado para aferição do valor da indenização está diretamente ligado ao grau da lesão/incapacidade a que está acometido o segurado, isto é, não há que falar em indenização no valor integral do capital segurado em caso da invalidez permanente para o exercício da atividade militar.

5. Na hipótese, o Laudo Pericial Judicial apontou que o autor/apelante apresenta incapacidade permanente parcial, indicando de maneira exata o grau de redução funcional do segurado, com repercussão moderada/média nos movimentos do quadril (50%) e com repercussão leve/mínima no membro inferior direito (25%).

6. Assim, no caso, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente.

7. Deste modo, o valor indenizatório corresponde ao percentual de 50% x 20% do capital segurado em relação à lesão do quadril e 25% x 70% em relação ao membro inferior direito, do capital segurado (R$ 94.738,68), o que corresponde a um total de R$ 26.053,12 (vinte e seis mil e cinquenta e três reais e doze centavos).

8. Por fim, em relação ao índice de correção, razão assiste ao autor/apelante, de modo que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro.

(N.U 0030127-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 28/01/2020) (Grifo nosso).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração e, por consequência, sanando a omissão apontada, retifico o dispositivo do acórdão embargado para que o IGPM/FGV, fixado como índice de correção monetária, incida sobre o valor da indenização securitária a partir da data da celebração do contrato até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021